Tribunal: TJSP
Processo: 0009588-79.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Leandro da Silva Bastos da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da LEP, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Leandro da Silva Bastos da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da LEP, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime, a partir da data da falta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta do agravante configura falta disciplinar grave e (ii) se a sanção de perda de 1/6 dos dias remidos é adequada.
III. Razões de decidir
3. O agravante, ao recusar-se a retornar ao pavilhão após ser informado das consequências, demonstrou dolo em sua conduta, que foi devidamente comprovada no procedimento administrativo. A conduta do agravante, ao desobedecer a ordem de retorno ao pavilhão, configura falta disciplinar grave, conforme o artigo 50, inciso VI, da LEP.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
5. Tese de julgamento: "1. A oitiva judicial do condenado não é obrigatória para a perda dos dias remidos. 2. A desobediência a ordens de retorno ao pavilhão constitui falta disciplinar grave, não cabendo desclassificação para falta de natureza média."
Legislação citada: LEP, art. 50, inciso VI; art. 39, incisos I e II.